Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS.

1. Trata-se de apelação em face da sentença que extinguiu a obrigação objeto do título executivo judicial, no que diz respeito ao pagamento dos honorários advocatícios.

2. De acordo com o verbete sumular n. 14 do STJ, “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Assim, estabelecido o valor da causa como base de cálculo para aplicação do percentual, a correção monetária deverá incidir desde o ajuizamento da demanda, a fim de preservar o poder aquisitivo da moeda.

3. Os juros de mora, por sua vez, são devidos a partir do momento em que o devedor deixa de pagar voluntariamente o montante, pois, somente após o decurso do prazo para pagamento espontâneo é que o executado estará em mora quanto à quantia devida.

4. A fim de evitar a ocorrência de reformatio in pejus, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, merece ser mantido o decisum quanto ao termo inicial dos juros de mora – a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.